Tribunal: TCU
Processo: 000.612/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 280/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 610/2018-TCU-Segunda Câmara , que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades na execução de obras de ramais de estradas rurais, objeto do convênio 001/2017, firmado entre o município de Rio Preto da Eva/AM e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Amazonas. Na oportunidade, esta Corte considerou prejudicada a representação quanto ao exame de mérito e determinou em seu subitem 1.8 que a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amazonas analisasse a documentação inicial e informasse a esta Corte sobre as conclusões e providências eventualmente adotadas. A unidade técnica, ao analisar a resposta encaminhada pelo Incra/AM, entendeu que as razões encaminhadas merecem acolhida, pois: a) a documentação demonstra a legalidade da dispensa de licitação para os serviços de engenharia; b) não restou adequada a apuração de eventual sobrepreço ou superfaturamento "por meio de análise de custo paramétrico, uma vez que tal tipo de estudo despreza as características específicas de cada trecho."; c) não se verificaram indícios de falhas ou irregularidades da execução do convênio 001/2017, tendo o município de Rio Preto da Eva/AM apresentado a prestação de contas registrando o cumprimento integral do objeto contratado. Assim, considerando as conclusões uniformes da unidade técnica, pelo cumprimento da determinação do subitem 1.8 do acórdão monitorado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 1.8 do Acórdão 610/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Amazonas; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.612/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.